Tribunal: TJSP
Processo: 1007023-49.2018.8.26.0066
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Lígia Araújo Bisogni
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – Contratos bancário – Empréstimos pessoal – Taxa de juros – Abusividade das taxas de juros configurada e reconhecida na sentença – Determinação para se limitar a taxa de juros à média do mercado, com recálculo das prestações e devolução, de forma simples, dos valores a maior efetivamente pagos pela autora – Pretensão de

Ementa:
REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – Contratos bancário – Empréstimos pessoal – Taxa de juros – Abusividade das taxas de juros configurada e reconhecida na sentença – Determinação para se limitar a taxa de juros à média do mercado, com recálculo das prestações e devolução, de forma simples, dos valores a maior efetivamente pagos pela autora – Pretensão de reforma para devolução em dobro descabida - Dano moral não verificado – Sentença mantida – Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000088664
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1007023-49.2018.8.26.0066, da Comarca de Barretos, em que é apelante
JUVENTINA TEODORA DE JESUS CORRÊA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado
CREFISA S/A CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS ABRÃO
(Presidente) e GILSON DELGADO MIRANDA.
São Paulo, 12 de fevereiro de 2020.
LÍGIA ARAÚJO BISOGNI
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007023-49.2018.8.26.0066 -Voto no
2
VOTO No: 38256
APEL.No: 1007023-49.2018.8.26.0066
COMARCA: BARRETOS
APTE. : JUVENTINA TEODORA DE JESUS CORRÊA (JUST GRAT)
APDO. : CREFISA S/A. CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
REVISIONAL
DE
CONTRATO
BANCÁRIO
C.C.
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS Contratos bancário
Empréstimos pessoal Taxa de juros Abusividade das taxas
de juros configurada e reconhecida na sentença Determinação
para se limitar a taxa de juros à média do mercado, com
recálculo das prestações e devolução, de forma simples, dos
valores a maior efetivamente pagos pela autora Pretensão de
reforma para devolução em dobro descabida - Dano moral não
verificado Sentença mantida Recurso não provido.
Trata-se de ação revisional de contrato bancário c.c.
indenização por danos morais ajuizada por Juventina Teodora de Jesus Corrêa
contra Crefisa S/A. Crédito, Financiamento e Investimento S/A., cuja r.sentença
de primeiro grau de fls. 240/242, de lavra do Magistrado CARLOS FAKIANI
MACATTI, julgou parcialmente procedente a ação, para declarar abusivas as
taxas de juros remuneratórios pactuadas nos contratos, objeto da lide, e
terminar à instituição financeira a devolução dos valores pagos em excesso
pela autora, apurados pela perícia de fls. 230/231, corrigidos pela tabela
prática do TJSP desde a data da cobrança irregular e juros de mora de 1% ao
mês, contados da citação. Em razão da sucumbência recíproca, condenou
cada parte com honorários advocatícios da parte adversa arbitrados em 10%
sobre o valor da causa, bem como metade das custas e despesas
processuais, observada a gratuidade concedida à autora.
Irresignada, apelou a autora buscando reforma, pretendendo,
em seu recurso, a devolução, em dobro, de valores indevidamente pagos, bem
como seja indenizada dos danos morais que alega ter sofrido, em valor não
inferior a 10 salários mínimos.
Recurso regularmente processado, com resposta da instituição
financeira (fls. 305/324), subiram os autos.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007023-49.2018.8.26.0066 -Voto no
3
Vislumbra-se dos autos que as partes firmaram 03 (três)
contratos de empréstimo pessoal, quais sejam:
1) Contrato no 020160012185, em 11/04/2016, no
valor de R$ 1.900,00, para pagamento em 12 parcelas
mensais e consecutivas de R$ 445,67, com taxa de juros
mensal de 22,00% e anual de 987,22% (fls. 17/22);
2) Contrato no 020160013919, em 19/10/2016, no
valor de R$ 1.991,37, para pagamento em 12 parcelas
mensais e consecutivas de R$ 445,67, com taxa de juros
mensal de 22,00% e anual de 987,22% (fls. 28/32);
3) Contrato no 020160015830, em 26/05/2017, no
valor de R$ 1.093,35, para pagamento em 04 parcelas
mensais e consecutivas de R$ 431,29, com taxa de juros
mensal de 18,50% e anual de 666,69% (fls. 38/42).
Pois bem. O juízo de origem reconheceu a onerosidade
excessiva de tais taxas se comparadas às taxas médias do mercado para
operações da espécie à época, que eram de 7,22%, 7,42% e 7,29%, conforme
laudo pericial contábil (fls. 189/210). E determinou o recálculo dos valores
utilizando referida taxa média, com restituição dos valores cobrados a maior de
forma simples, afastando o pedido de indenização por dano moral formulado
na inicial.
Respeitados os limites do apelo, tem-se que o pleito de
pagamento em dobro de quantias cobradas indevidamente carecia de prova de
má-fé por parte da instituição financeira, conforme já se assentou na
jurisprudência e objeto da Súmula 159 do STF: “Cobrança excessiva, mas de
boa-fé, não dá lugar às sanções do art. 1531 do Código Civil”. Não restando
comprovada nos autos, afasta-se a sanção disciplinada no art. 940 do Código
Civil, nos termos do art. 941 deste mesmo diploma.
Referida orientação é adotada no STJ, atualmente para
redação do artigo 940 do Novo Código Civil, que repetiu o comando do
Diploma Civil de 1916, exigindo que seja feita prova cabal da má-fé, dolo, ou
malícia por parte do credor (grifei) (STJ-1a Turma, Resp 697.133 Min. Teori

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007023-49.2018.8.26.0066 -Voto no
4
Zavascki).
E, indevida indenização por danos morais, na medida em que
não se vislumbram, na hipótese, constrangimentos à honra, reputação ou
dignidade supostamente suportados pela autora.
Os contratos foram consentidos pela autora, e o consentimento
dado ao firmar os contratos de forma alguma importou em restrição de direito.
Nesse
sentido,

Antonio
Jeová Santos (Dano moral
indenizável. 4a ed. rev. ampl. e atual. de acordo com o novo Código Civil. São
Paulo: Revista dos Tribunais, 2003. p. 113) assevera que: “O dano moral
somente ingressará no mundo jurídico, com a subsequente obrigação de
indenizar, em havendo alguma grandeza no ato considerado ofensivo a direito
personalíssimo. Se o ato tido como gerador do dano extrapatrimonial não
possui virtualidade para lesionar sentimentos ou causar dor e padecimento
íntimo, não existiu o dano moral passível de ressarcimento. Para evitar
abundância de ações que tratam de danos morais presentes no foro, havendo
uma autêntica confusão do que seja lesão que atinge a pessoa e do que é
mero desconforto, convém repetir que não é qualquer sensação de desagrado,
de molestamento ou de contrariedade que merecerá indenização. O
reconhecimento do dano moral exige determinada envergadura. Necessário,
também, que o dano se prolongue durante algum tempo e que seja a justa
medida do ultraje às afeições sentimentais. As sensações desagradáveis, por
si sós, que não trazem em seu bojo lesividade a algum direito personalíssimo,
não merecerão ser indenizadas. Existe um piso de inconvenientes que o ser
humano tem de tolerar, sem que exista o autêntico dano moral.”
Por fim, até mesmo diante do resultado do julgamento deste
recurso, descabida a fixação de honorários recursais.
Eventuais
recursos
protelatórios
ou
manifestamente
infundados estarão sujeitos às sanções correlatas.
Pelo exposto, nego provimento ao recurso.
LÍGIA ARAÚJO BISOGNI
Relatora